Tribunal: TJPA
Processo: 0001005-33.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001005-33.2019.8.14.0032

APELANTE: RONEILSON CABRAL BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0001005-33.2019.8.14.0032.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: J
UÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA.

APELANTE:
RONEILSON CABRAL BEZERRA.

ADVOGADO:
JOSÉ LUIS SIMÕES MAROJA FILHO (DEFENSOR PÚBLICO).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. FINALIDADE DE CAÇA PARA SUBSISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. BEM JURÍDICO TUTELADO (INCOLUMIDADE PÚBLICA). PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). A defesa pleiteia a absolvição com base na atipicidade material da conduta, sob o fundamento de que o porte de arma artesanal para caça de subsistência, por trabalhador rural, não possui lesividade suficiente para justificar a intervenção do Direito Penal (princípio da adequação social).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em definir se as circunstâncias fáticas do caso concreto – agente primário, trabalhador rural, portando arma artesanal e pouca munição com a finalidade declarada de caça para subsistência – são capazes de afastar a tipicidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, delito classificado como de perigo abstrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de atipicidade material da conduta deve ser rechaçada. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato e de mera conduta, cuja consumação se dá com a simples prática de um dos verbos do tipo, independentemente da demonstração de perigo concreto à incolumidade pública. A finalidade da norma é coibir a circulação de armamentos à margem do controle estatal, protegendo a segurança de toda a coletividade.

4. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação de uso da arma para caça, defesa pessoal ou subsistência, não afasta a tipicidade do delito previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, pois a lei não contempla tais exceções. A conduta do agente amolda-se perfeitamente ao tipo penal, sendo irrelevante sua intenção subjetiva.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 977.508/GO; TJPA, Apelação Criminal 0800428-37.2021.8.14.0069; TJ-MG, Apelação Criminal 0002972-19.2015.8.13.0344.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RONEILSON CABRAL BEZERRA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Consta da denúncia que, no dia 09 de fevereiro de 2019, durante a manhã, em barreira policial na Rodovia PA-255, o apelante foi flagrado portando, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 (uma) arma de fogo de fabricação artesanal e 03 (três) cartuchos de espingarda calibre .36.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual o réu confessou a prática delitiva, justificando-a para fins de caça, sobreveio a sentença condenatória.

Em suas razões (ID 28009801), a defesa pugnou pela absolvição do apelante, sustentando a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da adequação social.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 56279015), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja (ID 28427908), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia cinge-se à análise da tese defensiva de atipicidade material da conduta, sob o enfoque do princípio da adequação social.

Da Atipicidade da Conduta – Crime de Perigo Abstrato

Neste ponto, a pretensão absolutória não merece prosperar.

A defesa sustenta, em suma, que a conduta do apelante, um trabalhador rural que portava uma arma artesanal com poucas munições para a finalidade de caça de subsistência, não possui ofensividade suficiente para justificar a incidência da norma penal, tratando-se de comportamento socialmente adequado ao seu contexto de vida.

Contudo, a linha argumentativa da defesa, embora sensível às particularidades sociais do apelante, colide frontalmente com a natureza jurídica do delito em questão e com a opção político-criminal do legislador brasileiro. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, é classificado pela doutrina e pela jurisprudência pacífica como de
perigo abstrato
e de
mera conduta
.

Isso significa que o legislador, ao tipificar a conduta, presumiu de forma absoluta (
juris et de jure
) o risco que a circulação de armas de fogo, à margem do controle estatal, representa para o bem jurídico tutelado – a
incolumidade pública
. A simples prática da conduta de portar o artefato sem a devida autorização legal já é suficiente para a sua consumação, sendo prescindível a demonstração de efetiva exposição de alguém a perigo ou a ocorrência de um resultado lesivo concreto. A ofensa se perfaz com o próprio ato de desobediência à norma proibitiva, que visa garantir a segurança de toda a coletividade.

A finalidade do Estatuto do Desarmamento é clara: retirar de circulação armas que estejam fora do sistema de registro e controle do Estado, como forma de prevenir a ocorrência de crimes mais graves e garantir a paz social.

Nesse contexto, o princípio da adequação social não pode ser invocado para revogar, na prática, a vigência de um dispositivo legal. Aceitar que costumes locais ou a finalidade subjetiva do agente (seja caça, defesa ou outra) pudessem afastar a tipicidade do crime seria fragilizar todo o sistema de controle de armas, criar uma indesejável insegurança jurídica e usurpar a função do Poder Legislativo, que já fez sua ponderação de valores ao editar a lei.

De modo que, ainda que se reconheça a verossimilhança da alegação de que a arma se destinava à caça, tal fato não tem o condão de descriminalizar a conduta. A motivação do agente, neste tipo de delito, é irrelevante para a configuração do tipo penal. A lei não contempla a "caça de subsistência" como uma excludente de ilicitude ou de tipicidade para o porte ilegal de arma. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica sobre o tema:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que
o crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato
. [...] é suficiente o simples porte do armamento [...] em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito. [...] Em determinadas hipóteses, contudo, quando demonstrada por meio de prova pericial a ineficácia total da arma de fogo, é possível reconhecer a atipicidade da conduta [...]. Tal situação não se enquadra no caso dos autos, uma vez que [...] o laudo pericial [...] atestou a eficácia [...] da arma."

(AgRg no HC n. 977.508/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025)

Os tribunais pátrios seguem a mesma orientação, rechaçando a tese de que o contexto rural ou a finalidade de caça afastam a tipicidade do delito:

"
O porte ilegal de arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar não comporta exceções e é figura típica caracterizada pela sua realização mediante mera conduta
, em que a conduta do agente, por si só, configura o crime.
O delito em análise é de perigo abstrato
, já que não há a necessidade de comprovação da efetiva lesão ou risco concreto ao bem jurídico protegido [...]."

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00029721920158130344, Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgado em 21/02/2024).

"Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. [...]
A simples alegação de vulnerabilidade ou risco genérico na zona rural não supre a exigência de prova concreta de ameaça real e iminente
, condição indispensável para o reconhecimento da excludente de ilicitude. A conduta do réu configura o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
crime formal e de perigo abstrato, cuja tipicidade independe de dano efetivo ou risco concreto ao bem jurídico tutelado
."

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800428-37.2021.8.14.0069 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025) – destaquei.

No caso dos autos, a materialidade e a autoria são incontroversas. O apelante foi flagrado, em via pública, portando arma e munições, e o laudo pericial confirmou a eficácia do artefato (ID

28009744). A sua confissão judicial apenas corrobora o acervo probatório. A conduta, portanto, subsume-se perfeitamente ao tipo penal do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, não havendo que se falar em atipicidade.

Por fim, a dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita, com a pena-base fixada no mínimo legal e a correta aplicação da Súmula 231 do STJ, não havendo reparos a serem feitos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/08/2025